Tribunal: STF
Processo: Rcl 63791
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-10
Data de publicação: 2024-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta por Rádio e Televisão Bandeirantes S.A., contra decisões do Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo 0000085-10.2015.5.02.0024.



    Em suas razões, a empresa reclamante afirma, em síntese, que as autoridades reclamadas, ao reconhecerem configurado o vínculo empregatício com o beneficiário, desconsiderando a existência de contrato de prestação de serviço, teriam desrespeitado a autoridade das decisões proferidas nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3.961 e 5.625 e do RE 958.252.



    Nesses termos, faz o seguinte relato fático: 



    “Cuida-se, na origem, de controvérsia trabalhista estabelecida com a parte interessada, Espólio de Charles Lemes da Silva, na qual se postula o reconhecimento de vínculo empregatício com a ora requerente. Segundo se alega, a parte adversa foi contratada por meio da sociedade empresarial da qual era sócio, quando, na verdade, teria havido um suposto contrato de trabalho. 



    Sustenta-se, neste processo, que a relação empresarial de prestação de serviços firmada entre as partes durou de 05/07/2010 a 04/02/2013, período no qual a parte contrária teria desempenhado as funções de advogado em benefício da Rádio e Televisão Bandeirantes S.A. sem, contudo, possuir contrato de trabalho, eis que prestava serviços por intermédio da empresa de que era sócio. 



    Durante o período de prestação de serviços por intermédio de pessoa jurídica, os valores pagos ao interessado alcançaram o valor de R$ 10 mil. Atualmente, tal montante, com simples correção monetária, aproxima-se da quantia de R$ 19 mil. 



    O pedido de reconhecimento de vínculo empregatício foi acolhido pelo douto juízo de primeiro grau em relação à ora postulante, oportunidade em que se estabeleceu, ainda, a existência de grupo econômico relativamente às demais empresas demandadas no processo de origem. 



    No exame de recursos ordinários interpostos pela requerente e pela parte contrária, o Tribunal Regional do Trabalho/2ª Região manteve o reconhecimento de vínculo constante da sentença, fazendo correções nas verbas trabalhistas devidas. Após o acolhimento, sem eficácia modificativa, de embargos de declaração opostos perante o Tribunal Regional, a parte interessada interpôs recurso de revista insistindo que, em decorrência do reconhecimento do vínculo laboral, eram devidas horas extraordinárias além da 4ª diária. 



    A ora postulante apresentou contrarrazões ao recurso de revista da parte contrária, valendo destacar que a peça processual da ora requerente impugnou, dentre outras questões, a existência de vínculo empregatício.



    No âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, o ato decisório proferido pela instância ordinária foi reformado, por decisão monocrática, tão somente para reconhecer o direito da parte adversa à percepção de horas extras. 



    Essa decisão foi posteriormente confirmada pela Turma Julgadora no âmbito daquela Corte judiciária, em sede de agravo interno interposto pela parte ora postulante. Houve, na sequência, interposição de recurso extraordinário pela ora requerente, que não foi admitido.



    (...)



    Destaque-se que a parte contrária iniciou o cumprimento provisório de sentença, autuado sob o n. 1001601-67.2023.5.02.0024, perante a 24ª Vara do Trabalho de São Paulo-SP, requerendo o pagamento das verbas trabalhistas decorrentes do reconhecimento de vínculo empregatício entre a parte contrária e a ora requente.” (eDOC. 1, pp. 1-3)



    Assevera, ainda, que “[h]avia uma relação de prestação de serviços que perdurou vários anos. Ela foi entabulada mediante um contrato firmado com uma empresa de que o interessado, parte adversa, era sócio à época. Os serviços prestados pela parte contrária demandam alto nível de formação e de conhecimento. O salário atualizado do referido profissional e o seu nível educacional mostram tratar-se de trabalhador hipersuficiente, que tinha plena ciência da contratação que estava sendo realizada. Cuida-se, portanto, de uma situação virtualmente idêntica àquelas seguidamente examinadas em sede de reclamações constitucionais propostas perante esse E. Tribunal”. (eDOC 1, p. 18)



    Desse modo, requer a concessão de liminar para suspender “tanto o processo n. 0000085-10.2015.5.02.0024, em tramitação perante o Tribunal Superior do Trabalho, quanto a execução provisória de n. 1001601- 67.2023.5.02.0024, em tramitação perante a 24ª Vara do Trabalho de São Paulo-SP, até o final julgamento da presente reclamação”. (eDOC 1, p. 19)



    No mérito, postula a procedência da reclamação para cassar os atos reclamados.



    As autoridades reclamadas prestaram informações. (eDOCs 15 e 34)



    Citado, o beneficiário apresentou contestação. (eDOC 19 - ID: ad36d0bf)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação, consoante parecer assim ementado:



    “Reclamação. Decisão reclamada que reconheceu vínculo empregatício entre advogado e empresa. Alegação de ofensa à autoridade das decisões proferidas no RE n. 958.252/MG (Tema n. 725 da Repercussão Geral), na ADPF n. 324/DF, na ADC n. 48/DF e na ADI n. 5.625/DF. Precedentes proferidos em situações semelhantes à da espécie que reconhecem o desrespeito ao entendimento da Corte no sentido da constitucionalidade de modelos diversos de prestação de serviços no mercado de trabalho. Parecer pela procedência da reclamação.” (eDOC 36 - ID: 58069722)



     



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, aduz a empresa reclamante ofensa ao decidido no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3.961 e 5.625 e do RE 958.252.



    No ponto, destaco que no julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE-RG 958.252 (Tema 725), esta Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando, assim, a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese nos seguintes termos:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. (Grifo nosso)



    O Juízo reclamado (TRT da 2ª Região), por sua vez, descaracterizou a relação contratual autônoma e reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, consoante decisão com o seguinte teor:



    “2.2. Vinculo empregatício. Verbas contratuais e rescisórias. 



    O reclamante afirmou que foi contratado pela reclamada, como advogado sênior, em 05 de julho de 2010. No entanto, argumenta que 45 dias, após sua contratação, foi informado pelo Departamento Pessoal, que deveria constituir uma empresa para que pudesse continuar trabalhando (fls. 06). 



    Aduziu que, apesar de constituir pessoa jurídica, sempre trabalhou de for- ma subordinada, pessoal, não eventual e onerosa, que denotava fraude. Em virtude disso, postulou o reconhecimento de vínculo empregatício direto com a reclamada e o pagamento das verbas correspondentes. 



    A reclamada, por sua vez, afirmou que não existiu qualquer fraude. Aduziu o autor é sócio da empresa Lemes, Pereira e Faleiros - Sociedade de Advogados, que ele próprio montou e, por meio da qual, prestou serviços de consultoria e assessoria jurídica à ré. 



    O MM. Juízo de origem acolheu a tese autoral e reconheceu o vínculo entre as partes e condenou a reclamada ao pagamento das verbas contratuais e rescisórias correspondentes (fls. 414/418). 



    E não merece reforma a r. sentença. Todo o conjunto probatório produzido nos autos indica que a prestação de serviços ocorreu de forma fraudulenta. 



    Em primeiro lugar, conforme os próprios documentos juntados pela reclamada, a empresa, em que o autor atuava como sócio (Lemes, Pereira e Faleiros - Sociedade de Advogados) foi constituída, em 19.10.2010 (doc. 01 do volume de docs. da ré).



    No entanto, o contrato de consultoria e assessoramento jurídico firmado entre a ré e a Lemes, Pereira e Faleiros - Sociedade de Advogados foi firmado em 20 de outubro de 2010 (doc. 03). Ou seja, a Sociedade de Advogados foi contratada antes mesmo de existir. 



    De outro lado, o preposto da reclamada informou que o reclamante prestava serviços, em uma casa alugada pela própria ré (fls. 370). A reclamada forneceu ao autor plano de saúde (doc. 102 do volume apartado). 



    E mais, a testemunha convidada pelo autor, corroborou a tese exposta na inicial, ao relatar que também teve que constituir empresa, logo após sua contratação. 



    Veja-se (fls. 370): ‘1. que foi contratado pela reclamada através de um processo seletivo da catho; 2. que se candidatou a vaga , foi convocado pela Ilvana para uma entrevista e depois pela gerente do RH e a diretora da área ; 3. que após a aprovação foi esclarecido que só prestaria serviços através de pessoa jurídica ; 4. que foi lhe concedido um prazo de 3 meses para constituir a pessoa jurídica ; 5. que sua pessoa jurídica foi constituída com mais uma pessoa, mas esta não trabalhou para a reclamada ; 6. que o depoente começou a trabalhar em maio de 2007; 7. que trabalhou até março de 2013; 8. que em setembro de 2012 houve uma grande reformulação no departamento jurídico com a contratação da Joana Melo; 9. que a Joana Melo trouxe uma equipe própria e fez grandes modificações no departamento jurídico ; 10. que cada advogado(a) tinha uma sala e com essa reformulação passaram a trabalhar juntos em um cômodo da mesa casa, que antes era utilizado apenas pela secretária e passou a ser utilizado pela secretária , pessoal administrativo , reclamante e depoente ; 11. que o depoente tinha subordinados por ser coordenador e com essa alteração foi esvaziada suas funções e seus subordinados passaram a trabalhar com outros advogados(as) ; 12. que o mesmo aconteceu com o reclamante que tinha subordinados e estagiários ; 13. que eram subordinados do reclamante duas advogadas , o Alberto que atuava como preposto e mais um estagiário ; 14. que o depoente recebia salário e honorários no caso de exito; 15. que com essa nova diretoria surgiu uma nova modalidade de pagamento de honorários ; 16. que a proposta seria a divisão dos honorários entre a empresa e o advogado(a) ; 17. que o depoente não concordou com essa sistemática ; 18. que a Eleuza do RH chamou o depoente uma semana depois e avisou que se não concordasse seria demitido ; 19. que o depoente manteve sua posição e foi demitido ; 20. que o Marco Aurélio chamou o depoente e foi demitido ; 21. que o reclamante foi demitido primeiro e segundo o Marco Aurélio lhe disse foi por contenção de despesa; 22. que o depoente trabalhava entre 10h e 20h30; 23. que não era submetido a controle de jornada formal; 24. que se precisasse faltar ou atrasar sempre comunicava em razão de subordinação com a Ilvana e também que se faltasse seria punido e o mesmo acontecia com o reclamante até onde sabe; 25. que o reclamante teve afastamento de 15 dias próximo a demissão , mas não sabe se foi férias ou outro motivo; 26. que o reclamante só tinha salário fixo e acredita que não tinha honorários porque trabalhava na área trabalhista; 27. que a Fabiana e Tatiana também trabalhavam na reclamada e eram subordinadas ao reclamante; 28. que Ana Paula continua trabalhando para a reclamada e foi subordinada do depoente e Tatiana não mais trabalhou para a reclamada; 29. que o reclamante trabalhava no mesmo horário do depoente; 30. que nunca viu o reclamante atendendo os clientes particulares na reclamada; 31. que questionado como o reclamante atendia as audiência dos clientes particulares, informa que não acompanhava o dia a dia do trabalho do reclamante; 32. que o depoente não podia contratar audiencista para fazer as audiências da reclamada; 33. que os funcionários que vieram junto com a Joana Melo trabalhavam juntos no mesmo ambiente físico; 34. que passaram a trabalhar juntos na mesma sala, o depoente , o reclamante e a Mariana, todos advogados(as ; 35. que não se recorda de ter faltado sem justificativa.’ (Sem grifo no original). 



    O depoimento da testemunha traz, ainda, a presença de elementos do vínculo empregatício na relação entre o autor e a reclamada. 



    A testemunha afirmou que o autor estava subordinado à Ivana e que, se faltasse era punido. Recebia salário fixo. Que o reclamante trabalhava das 10h às 20h30. 



    Com efeito, a prestação de serviços por pessoa jurídica é fenômeno que ficou vulgarmente conhecido como ‘pejotização’, destinado a mascarar a real relação empregatícia. Ainda que formalmente a prestação de serviços tenha ocorrido através de pessoa jurídica, no Direito do Trabalho vige o Princípio da Primazia da Realidade. 



    Em outras palavras, o que importa não é a ‘verdade formal’, mas, sim, a ‘verdade material’, vale dizer, aquilo que efetivamente ocorreu. 



    Nem se alegue que o fato de o autor ter prestado serviços para outras empresas impede o reconhecimento do vínculo, eis que exclusividade não é requisito para a caracterização da relação de emprego. 



    Sendo assim, restam presentes os requisitos necessários para a configuração do vínculo empregatício (arts. 20 e 30 da CLT), haja vista a inequívoca subordinação do demandante na prestação de serviços, impondo-se, aqui, a manutenção da sentença de origem.”. (eDOC 5, pp. 281-284 - ID: 12d00a57)



    Ora, resta claro que a autoridade reclamada, ao declarar haver vínculo empregatício direto do beneficiário com a empresa reclamante, não obstante a comprovada existência de acordo entre as partes acerca do modo de contratação, descumpriu as decisões desta Suprema Corte acerca da matéria.



    Nesse sentido, é importante assinalar que, por ocasião do julgamento da ADPF 324, apontei que o órgão máximo da justiça especializada (TST) tem colocado sérios entraves a opções políticas chanceladas pelo Executivo e pelo Legislativo. Ao fim e ao cabo, a engenharia social que a Justiça do Trabalho tem pretendido realizar não passa de uma tentativa inócua de frustrar a evolução dos meios de produção, os quais têm sido acompanhados por evoluções legislativas nessa matéria. 



    Dessa forma, os únicos produtos da aplicação da então questionada Súmula 331/TST, no contexto da distinção entre atividade-meio e atividade-fim, mostrou-se ser a insegurança jurídica e o embate institucional entre um tribunal superior e o poder político, ambos resultados que não contribuem em nada para os avanços econômicos e sociais de que temos precisado.



    Registrei, ainda, que o que se observa no contexto global é uma ênfase na flexibilização das normas trabalhistas. Com efeito, se a Constituição Federal não impõe um modelo específico de produção, não faz qualquer sentido manter as amarras de um modelo verticalizado, fordista, na contramão de um movimento global de descentralização.



    Não foi outro o entendimento assentado no voto condutor do tema 725, Rel. Min. Luiz Fux, segundo o qual os valores constitucionais do trabalho e da livre iniciativa são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, porquanto é essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade.



    Por oportuno, transcrevo ementa desse julgado, no que interessa: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. CONSTITUCIONALIDADE DA ‘TERCEIRIZAÇÃO’. ADMISSIBILIDADE. OFENSA DIRETA. VALORES SOCIAIS DO TRABALHO E DA LIVRE INICIATIVA (ART. 1º, IV, CRFB). RELAÇÃO COMPLEMENTAR E DIALÓGICA, NÃO CONFLITIVA. PRINCÍPIO DA LIBERDADE JURÍDICA (ART. 5º, II, CRFB). CONSECTÁRIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ART. 1º, III, CRFB). VEDAÇÃO A RESTRIÇÕES ARBITRÁRIAS E INCOMPATÍVEIS COM O POSTULADO DA PROPORCIONALIDADE. DEMONSTRAÇÃO EMPÍRICA DA NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE ESTRITA DE MEDIDA RESTRITIVA COMO ÔNUS DO PROPONENTE DESTA. RIGOR DO ESCRUTÍNIO EQUIVALENTE À GRAVIDADE DA MEDIDA. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE ESTABELECIDA JURISPRUDENCIALMENTE. EXIGÊNCIA DE GRAU MÁXIMO DE CERTEZA. MANDAMENTO DEMOCRÁTICO. LEGISLATIVO COMO LOCUS ADEQUADO PARA ESCOLHAS POLÍTICAS DISCRICIONÁRIAS. SÚMULA 331 TST. PROIBIÇÃO DA TERCEIRIZAÇÃO. EXAME DOS FUNDAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE FRAGILIZAÇÃO DE MOVIMENTOS SINDICAIS. DIVISÃO ENTRE ‘ATIVIDADE-FIM’ E ‘ATIVIDADE-MEIO’ IMPRECISA, ARTIFICIAL E INCOMPATÍVEL COM A ECONOMIA MODERNA. CISÃO DE ATIVIDADES ENTRE PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS. ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER FRAUDULENTO. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE DESENHO EMPRESARIAL (ARTS. 1º, IV, E 170). CIÊNCIAS ECONÔMICAS E TEORIA DA ADMINISTRAÇÃO. PROFUSA LITERATURA SOBRE OS EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS TRABALHISTAS POR CADA EMPRESA EM RELAÇÃO AOS EMPREGADOS QUE CONTRATAREM. EFEITOS PRÁTICOS DA TERCEIRIZAÇÃO. PESQUISAS EMPÍRICAS. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA. ESTUDOS DEMONSTRANDO EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO QUANTO A EMPREGO, SALÁRIOS, TURNOVER E CRESCIMENTO ECONÔMICO. INSUBSISTENTÊNCIA DAS PREMISSAS DA PROIBIÇÃO JURISPRUDENCIAL DA TERCEIRIZAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DOS INCISOS I, III, IV E VI DA SÚMULA 331 DO TST. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA CONTRATATE POR OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. (...) 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. O art. 5º, II, da Constituição consagra o princípio da liberdade jurídica, consectário da dignidade da pessoa humana, restando cediço em sede doutrinária que o ‘princípio da liberdade jurídica exige uma situação de disciplina jurídica na qual se ordena e se proíbe o mínimo possível’ (ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 177). 6. O direito geral de liberdade, sob pena de tornar-se estéril, somente pode ser restringido por medidas informadas por parâmetro constitucionalmente legítimo e adequadas ao teste da proporcionalidade. (...) 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. 10. A dicotomia entre ‘atividade-fim’ e ‘atividade-meio’ é imprecisa, artificial e ignora a dinâmica da economia moderna, caracterizada pela especialização e divisão de tarefas com vistas à maior eficiência possível, de modo que frequentemente o produto ou serviço final comercializado por uma entidade comercial é fabricado ou prestado por agente distinto, sendo também comum a mutação constante do objeto social das empresas para atender a necessidades da sociedade, como revelam as mais valiosas empresas do mundo. É que a doutrina no campo econômico é uníssona no sentido de que as ‘Firmas mudaram o escopo de suas atividades, tipicamente reconcentrando em seus negócios principais e terceirizando muitas das atividades que previamente consideravam como centrais’ (ROBERTS, John. The Modern Firm: Organizational Design for Performance and Growth. Oxford: Oxford University Press, 2007). 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. (...) 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. (...) 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB). 23. As contratações de serviços por interposta pessoa são hígidas, na forma determinada pelo negócio jurídico entre as partes, até o advento das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, marco temporal após o qual incide o regramento determinado na nova redação da Lei n.º 6.019/1974, inclusive quanto às obrigações e formalidades exigidas das empresas tomadoras e prestadoras de serviço. 24. É aplicável às relações jurídicas preexistentes à Lei n.º 13.429, de 31 de março de 2017, a responsabilidade subsidiária da pessoa jurídica contratante pelas obrigações trabalhistas não adimplidas pela empresa prestadora de serviços, bem como a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias devidas por esta (art. 31 da Lei n.º 8.212/93), mercê da necessidade de evitar o vácuo normativo resultante da insubsistência da Súmula n.º 331 do TST. 25. Recurso Extraordinário a que se dá provimento para reformar o acórdão recorrido e fixar a seguinte tese: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.” (RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13.9.2019; grifos nossos)



    Ainda nessa linha de pensamento, destaco entendimento assentado no julgamento da ADI 5.625, no qual esta Suprema Corte, por maioria, julgou improcedente o pedido, reconhecendo a validade dos contratos de parceria entabulados entre trabalhador do ramo de beleza (profissional-parceiro) e o estabelecimento (salão-parceiro). Veja-se a ementa do julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL N. 13.352, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016, CONHECIDA COMO LEI DO SALÃO-PARCEIRO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. São válidos os contratos de parceria celebrados entre trabalhador do ramo da beleza (cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador), denominado profissional-parceiro, e o respectivo estabelecimento, chamado salão-parceiro, em consonância com as normas contidas na Lei federal n. 13.352/2016. 2. A higidez do contrato é condicionada à conformidade com os fatos, de modo que é nulo instrumento com elementos caracterizadores de relação de emprego. 3. Estando presentes elementos que sinalizam vínculo empregatício, este deverá ser reconhecido pelo Poder Público, com todas as consequências legais decorrentes, previstas especialmente na Consolidação da Leis do Trabalho. 4. Pedido julgado improcedente” (ADI 5.625, Rel. Min. Edson Fachin, Relator p/ acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29.3.2022).



    Na espécie, verifica-se que a controvérsia trazida pela parte reclamante corresponde à licitude da “terceirização” da atividade-fim da empresa tomadora através de contratos de prestação de serviços profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização”.



    Tendo em vista o entendimento firmado no julgamento da ADPF 324, conclui-se que, do mesmo modo que, via de regra, não se configura relação de emprego entre a contratante e o empregado da empresa contratada na terceirização, também não há como se reconhecer o vínculo empregatício entre os empresários individuais/sócios da pessoa jurídica ou profissionais autônomos contratados para a prestação de serviços e a empresa contratante.



    Com efeito, destaco que essa Corte já se manifestou no sentido de inexistir qualquer irregularidade na contratação de profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização” para prestar serviços inerentes à atividade-fim da contratante, concluindo, assim, pela licitude da “terceirização” por “pejotização”. 



    Nesses termos, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente”. (Rcl 57.917 AgR, Red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.06.2023; grifos nossos)



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 725-RG E À ADPF 324. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB. 3. Desse modo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento”. (Rcl 57.918 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 21.03.23; grifos nossos)



    Assim, verifica-se que a autoridade reclamada, ao reconhecer vínculo empregatício direto de trabalhador autônomo contratado para prestação de serviços inerentes à atividade-fim da empresa contrante, viola o entendimento firmando na ADPF 324.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar o acórdão que reconheceu o vínculo empregatício entre as partes e as demais decisões que porventura se seguiram, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte, levando em consideração, especialmente, o entendimento firmando no julgamento da ADPF 324. Prejudicado o pedido liminar.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Rela